Tribunal: TJSP
Processo: 2105098-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Execução Contratual
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PROCESSO CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA. POSSIBILIDADE. A natureza do processo cautelar é a emergência que se apresenta e o perigo diante do tempo regular do processo ordinário. Assim, um processo cautelar com duração superior a 18 anos é injustificável. Perda superveniente da condição da ação.
RECURSO PROVIDO.